Tribunal: STF
Processo: RHC 95143
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
   DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE 
   FORAGIDO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PARCIAL CONHECIMENTO. 
   DESPROVIMENTO.

1.	O presente recurso busca a reforma do 
   acórdão atacado, para ver declarada a ilegalidade do despacho que 
   decretou a prisão preventiva do paciente, por suposta ausência de 
   fundamentação suficiente.
2.	Ao contrário do que alega o 
   recorrente, o Tribunal de Justiça paranaense não levou em conta 
   apenas o fato de o paciente encontrar-se foragido para denegar a 
   ordem de habeas corpus, mas entendeu estar efetivamente 
   fundamentado o decreto de prisão preventiva.
3.	O Superior 
   Tribunal de Justiça, por sua vez, não se afastou do 
   posicionamento da Corte Estadual, entendendo encontrar-se o 
   decreto prisional devidamente fundamentado.
4.	O decreto 
   prisional, por sua vez, foi proferido a fim de garantir a ordem 
   pública, pela conveniência da instrução criminal e também para a 
   garantia da aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do 
   Código de Processo Penal.
5.	Com efeito, pelo que consta dos 
   autos, o paciente participava de uma organização criminosa que 
   tinha por objetivo praticar roubos e furtos diversos contra 
   instituições bancárias variadas no Estado do Paraná.
6.	A 
   periculosidade do réu constitui motivo apto à decretação de sua 
   prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública, 
   consoante precedentes desta Suprema Corte (HC 92.719/ES, rel. 
   Min. Joaquim Barbosa, DJ 19.09.08; HC 93.254/SP, rel. Min. Carmen 
   Lúcia, DJ 01.08.08; HC 94.248/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
   DJ 27.06.08).
7.	Portanto, verifico que, apesar de sucinto, o 
   despacho que decretou a prisão preventiva do paciente foi 
   suficientemente fundamentado, já que, diante do conjunto 
   probatório dos autos da ação penal, a custódia cautelar se 
   justifica para a garantia da ordem pública e por conveniência da 
   instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 
   Penal.
8.	Ademais, o fato de o paciente encontrar-se foragido 
   reforça a necessidade da aplicação do instituto da prisão 
   cautelar ao caso, a título de conveniência da instrução criminal, 
   nesse sentido o HC 94.978/SP, 2ª Turma, rel. Min. Joaquim Barbosa,
   DJe 05.02.2009.
9.	No tocante à alegação de que o envolvimento 
   do paciente nas ações criminosas foi apurado apenas com base em 
   interceptações telefônicas, verifico que tal questão não foi 
   apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o 
   seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida 
   supressão de instância.
10.	Recurso em habeas corpus 
   parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.